Tribunal: TJSP
Processo: 1017890-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Policial Militar – Concurso – Soldado – 2a Classe – Investigação Social – Inabilitação – Impossibilidade:

– A fase de investigação social prevista no edital é legal, mas necessária a prova de ato praticado pelo próprio candidato, demonstrativo da impossibilidade de adaptação à função policial militar.